Tribunal: TJMT
Processo: 1012851-36.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012851-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FILIPE WESLEY ELIAS DE SOUZA (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO DA SILVA DELGADO - CPF: 023.646.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRIMARIEDADE, ENDER
E
ÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS MERECEM SER VALORADAS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – ENTENDIMENTO STJ E JULGADOS TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

“Se não vislumbrado o periculum libertatis necessário para a imposição da medida excepcional, não há como acolher a pretensão do Ministério Público de decretação de custódia preventiva , sobretudo quando constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde que os acusados foram colocados em liberdade, sem qualquer notícia de reiteração delitiva, evasão ou tentativa de atrapalhar o andamento processual”
(
TJMT,
RSE 1021244-53.2021.8.11.0000)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1012851-36.2021.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

FILIPE WESLEY ELIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE n°1012851-36.2021.8.11.0002), que revogou a prisão preventiva de FILIPE WESLEY ELIAS DE SOUZA, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (ID 139341303-fls190/192).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
a quantidade de droga apreendida [...] é substancial
” e justificaria a manutenção da custódia cautelar do recorrido.

Requer provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 139341303-fls.167/173).

FILIPE WESLEY ELIAS DE SOUZA
pugna pelo desprovimento (ID 139341335).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 139341346).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado
:

“Recurso em Sentido Estrito - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - liberdade provisória concedida pela instância singela - irresignação ministerial - alegada necessidade da custódia cautelar do agente para garantia da ordem pública - pleito procedente - fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados - recorrido surpreendido com elevada quantidade de substância entorpecente, a saber, maconha, acompanhada de apetrechos típicos da mercancia de droga - gravidade concreta - imprescindibilidade de segregação demonstrada - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso”
(Élio Américo, procuradora de Justiça – ID 144721666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O recorrido foi preso em flagrante no dia 02.12.2020 pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas (ID 139341303-fls.6).

Em
04.12.2020
, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, por considerar que
“inobstante [...] ser primário, a [...] prisão preventiva se faz necessária, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, 3.027,63g (três mil e vinte e sete gramas e sessenta e três centigramas) de maconha.”
(ID 139341303-fls.47/50).

Em 15.1.2021,
o juiz da causa
revogou a custódia do recorrido e não impôs medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“Verifica-se dos autos que o autuado Felipe Wesley encontra-se preso há 43 (quarenta e três) dias desde a análise de sua prisão, em virtude da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33, caput e 35, ambos da lei nº 11.343/06).

Contudo, embora o fato supostamente praticado pelo autuado seja grave por conta da quantidade de droga apreendida, a situação narrada nos autos não apresenta gravidade extrema a ponto de o autuado Felipe Wesley permanecer segregado durante toda a instrução processual.

No caso dos autos a prisão, especificamente com relação ao acusado Felipe, surtiu os efeitos acautelatórios naturais da medida, mas, doravante, não se afigura o grave risco à ordem pública necessário à perpetuação da segregação além do prazo de segregação observado até este momento, até porque, em uma análise acurada dos fatos, pode-se observar a plausibilidade, inclusive, de, em caso de uma eventual condenação, o regime prisional ser diferente daquele mais severo, não se justificando a perpetuação da segregação a partir deste momento.

Assim, a excepcionalidade do caso, permite a observância do fim das circunstâncias da prisão preventiva.

[...]

Outrossim, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva do autuado FELIPE WESLEY ELIAS DE SOUZA”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de direito – ID 139341303-fls.462/464).

Desde a remessa do recurso a este e. Tribunal, não há registro que o recorrido tenha se envolvido em novos fatos delitivos (PJE 1º Grau –
www.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

O Juízo singular revogou a prisão preventiva do recorrido, sem imposição de medidas cautelares, por entender que não haveria abalo à ordem pública e diante da possibilidade, em caso de condenação, de imposição de regime prisional diverso do fechado (
ID
139341303-fls.462/464
).

A quantidade de maconha [
3.027,63kg
], a forma de acondicionamento [4 (quatro) tabletes e 5 (cinco) porções menores] e a apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão e um rolo de papel filme], somadas,
autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC 725170/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 11.4.2022; AgRg no HC 727535/GO – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 13.5.2022).

Todavia, o recorrido é primário, não possui qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
), tem endereço certo no distrito da culpa [rua Vilhena, 12, Qd. 148, Parque do Lago, Várzea Grande/MT] e exerce profissão lícita como técnico em reparo de panelas (ID – ID 139341303-fls.425/427).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

Noutro giro,
desde a revogação da prisão, em 15.1.2021, o recorrido não se envolveu em novos fatos delitivos, a elidir a
contemporaneidade a justificar imposição de prisão preventiva

(STJ, HC nº 414.485/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.10.2017).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se não vislumbrado o periculum libertatis necessário para a imposição da medida excepcional, não há como acolher a pretensão do Ministério Público de decretação de custódia preventiva , sobretudo quando constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde que os acusados foram colocados em liberdade, sem qualquer notícia de reiteração delitiva, evasão ou tentativa de atrapalhar o andamento processual.”
(RSE 1021244-53.2021.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, 09.9.2022)

Não bastasse, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
.” (RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022